Tribunal: TJBA
Processo: 0006841-76.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006841-76.2011.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, ANASTACIA BEDA OLIVA DO AMARAL, CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU e outros

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, ANASTACIA BEDA OLIVA DO AMARAL, ERNESTO JOHANNES TROUW

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) PELO MUNICÍPIO DE CAIRU. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS COM
NÍTIDO
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa de telefonia contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reconhecendo a exigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e julgando prejudicado o apelo da parte autora em razão da perda superveniente do objeto. A embargante alega omissão no exame de dispositivos constitucionais, legais e precedentes por ela indicados, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento necessário ao manejo de recurso especial e extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos constitucionais, legais e precedentes apontados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível a oposição de embargos exclusivamente com o propósito de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado contém fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a competência do Município para a cobrança da TFF, vinculada ao exercício do poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo por torres e antenas, em conformidade com o Tema 919 da Repercussão Geral do STF, a legislação municipal e a jurisprudência aplicável.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos, argumentos ou precedentes apontados pelas partes, bastando a apresentação de fundamentos suficientes e claros para as razões de seu convencimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.506.006/BA).

5. Os embargos de declaração não se prestam ao simples objetivo de prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Contudo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de viabilizar o prequestionamento.

6. Embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração em Apelação nº 0006841-76.2011.8.05.0271,
que figuram como Embargante
TIM CELULAR S.A
e como Embargado
MUNICÍPIO DE CAIRU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente